Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-85.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003106-85.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL SCHINEIDER VEIGA - CPF: 030.362.921-52 (RECORRIDO), KAMILA DE MOURA SANTOS - CPF: 019.011.631-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003106-85.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

RAQUEL SCHINEIDER VEIGA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a reclamante que o fornecimento de luz em sua propriedade rural foi suspenso nos dias 17 a 20 de novembro de 2018. Afirma que a interrupção dos serviços lhe causou danos materiais, estes decorrente da perda de produção de leite (400 litros), remédios veterinários (02 frascos) e carne bovina (15 kg).

Por fim, alega que procurou a concessionária para ver por ressarcido sobre os danos sofridos, sem lograr êxito.

Apontou, na inicial, diversos protocolos de atendimento, juntou aos autos vídeos em que registram os equipamentos eletrônicos que realizam a ordenha e conservação do leite, bem como imagens da produção que foi perdida, o que tem por demonstrada a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Logo, em que pese as razões da Recorrente, tenho que a demora no restabelecimento de essenciais serviços configura ato ilícito passível de ressarcimento.

Destaco que, não se desincumbiu a Recorrente de demonstrar que restabeleceu os serviços no mesmo dia de sua interrupção. Pelo contrário, a consumidora juntou hígido lastro probatório, o que evidencia a demora no restabelecimento.

Saliento, em que pese eventual força maior na interrupção, tal excludente não elide a responsabilidade da Recorrente em relação a demora no restabelecimento de essenciais serviços.

Quanto à disposição da Resolução da agência reguladora, esta não exclui a responsabilidade da concessionária sobre as unidades consumidoras atendida em tensão superior a 2,3 kV, mas apenas estabelece o procedimento de ressarcimento para os consumidores enquadrados na tensão inferior, em nada disciplinando para os casos de ressarcimento de alta tensão.

Friso que, nem poderia assim estabelecer, ou seja, nem poderia excluir a responsabilidade da concessionária, tal como defende a Recorrente, sob pena de afrontar diretamente o disposto nos art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Assim, tem-se pela existência da falha na prestação dos serviços da reclamada em relação à demora no restabelecimento de essenciais serviços.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL.

A Recorrida junta fotos de produtos perecíveis que necessitam de refrigeração constante, o que implica, certamente, em sua perda, dado ao considerável período de interrupção. Assim o prejuízo suportado pela Recorrida deve ser reparado, este no montante de
R$ 1.361,20 (um mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de interrupção de serviço essencial de energia elétrica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, em virtude do corte indevido de essenciais serviços que perdurou por quatro dias na cidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020